Tribunal: TCU
Processo: 007.083/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6667/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.083/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ariane Isis Barros (XXX.812.531-XX); Bruno de Campos Salles Anselmo (XXX.807.986-XX); Fernando Henrique de Saiber (XXX.871.759-XX); Francisco Carlos Tavares da Silva (XXX.013.531-XX); Icaro Sergio Magalhaes Rocha (XXX.577.341-XX); Janaina da Costa de Noronha (XXX.529.131-XX); Juan Ferreira Fiorini (XXX.934.556-XX); Leidy Janeth Erazo Chavez (XXX.521.428-XX); Luiz Claudio Bassam (XXX.933.649-XX); Milorad Milosevic (XXX.862.733-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.